Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-24.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000357-24.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINE SANTANA MOSCON - CPF: 030.304.181-11 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MOSCON - CPF: 384.807.351-04 (AGRAVANTE), DARLA SANTANA MOSCON - CPF: 581.301.951-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - improbidade administrativa - INDISPONIBILIDAde DE BENS – requisitos -
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO -
FUMUS
boni iuris
evidenciado – recurso desprovido.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se, ainda, que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto por Marcos André Moscon e Darla Santana Moscon, em face da decisão interlocutória exarada pela 2ª Vara Cível da Comarca Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 1242-54.2015.8.11.0044, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravantes no limite de R$ 576.548,45 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) por entender que presentes os requisitos para medida.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor dos agravantes e outras 04 (quatro) pessoas, em razão da possível prática de improbidade administrativa, consistente em fraude nas matrículas 1589 e 1591 do CRI com escopo de realizar financiamento bancário. Tal manobra, somente foi possível pela ação de um dos demandados no exercício de atividade delegada – Oficial Registrador de Cartório de Registro de Imóveis.

Irresignados, os Agravantes recorreram argumentando em apertada síntese, que a cautela se mostra incerta, vez que fundada em um único documento (transferência de propriedade) coberto pelo manto da legalidade,
que o processo versa sobre restituição a empresa privada, que os valores constritos superam o limite estabelecido assim como indisponibilizados antes de serem citados.

Por essas razões, pugnou pela
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.
No mérito requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.º 23296.

As contrarrazões vieram ao ID n. 70487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 82098).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 23 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020